Tribunal: STF
Processo: SS 5370
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Recebo os presentes embargos de declaração como agravo regimental, tendo em vista a ausência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
    Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente